Tribunal: TJDFT
Processo: 0765127-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0765127-86.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAIMUNDA ANDRADE PEREIRA D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, e em razão do despacho de ID 65531704, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a Súmula Vinculante no 60, aprovada em decisão exarada pelo Plenário do STF, em 16/9/2024, no RE 1.366.243 (Tema 1.234) sob a sistemática de repercussão geral, pela homologação do acordo a partir de discussões entre União, Estados e Municípios, para fins de fornecimento de medicamentos, incluindo a definição de responsabilidades entre os entes do Poder Público. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para elaboração de parecer. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator